Tribunal: STF
Processo: ARE 1438243
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-31
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis a ementa desse julgado:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Escrevente notarial. 4. Aposentadoria. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. 5. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados” (eDOC 57 – ID: 3df89fab, p. 1)  



    No agravo regimental, reitera-se o direito adquirido à manutenção do valor nominal dos proventos.



    Alega-se a existência de decisões do STF em sentido oposto ao que ora fixado neste processo (RE 1.398.810/SP, ARE 1.401.993/SP, ARE 1.421.920/SP e ARE 1.467.909/SP).



    Por fim, em homenagem ao princípio da celeridade processual, ressalto que não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrida (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015).  



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o agravo regimental foi interposto contra a decisão colegiada do Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, o que se afigura inadmissível, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Art. 121, § 2º, III e IV; art. 211, c/c o art. 69, caput, todos do Código Penal. 4. Não cabimento de agravo regimental interposto de acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte. 5. Manifesto intuito protelatório deste agravo regimental. 6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 1451433 AgR-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes.3. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de baixa dos autos à origem” (ARE 936390 AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.04.2019 – grifo nosso)  



    Menciono, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1.269.319 ED-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021; HC 164.376 AgRAgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019; AI 671.064 AgR-ED-EDv-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 29.4.2014; ARE 965.145 AgR-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.3.2017; dentre outros. 



    No ponto, registro que a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte, em casos como o presente, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação deste acórdão. Nesse sentido: ARE 934.762 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.10.2017; ARE 779.950 AgR-ED-EDvAgR/PE, por mim relatado, Plenário, DJe 15.6.2015; ARE 1.225.957 AgRED-EDv-AgR/PR, por mim relatado, Plenário, DJe 18.5.2020; recentemente: ARE 1.433.939 ED-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.10.2023; dentre outros. 



    Ainda sobre o tema, sobretudo a respeito da possibilidade de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão, em casos como o presente, reporto-me ao decidido pelo Plenário desta Corte no RE 1.113.964 AgREDv-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 24.3.2020, assim ementado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. 



    1. A Segunda Turma não adentrou no mérito do recurso extraordinário, em obediência à orientação do STF que não o admite quando a solução da controvérsia demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes. 



    2. Os acórdãos indicados como paradigmáticos da divergência não se mostram aptos a tal finalidade. No caso, os acórdãos apontados como divergentes apontaram haver pertinência entre as manifestações proferidas e o exercício do mandato. Assim, tratando-se os acórdãos paradigmáticos de situações fáticas e jurídicas que não se assemelham à matéria discutida nestes autos, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão. Precedente.”  



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental e determino a certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação deste acórdão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente